Tribunal: TJDFT
Processo: 0753236-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753236-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILLA SANTOS MARQUES AGRAVADO: COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por KAMILLA SANTOS MARQUES em face da decisão proferida na ação de Execução de Título Extrajudicial, em trâmite na Vara Cível do Riacho Fundo, proposta pelo ora agravado, COLÉGIO EDUCANDÁRIO DE MARIA LDDA - EPP em desfavor da agravante, que não acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 217702316, dos autos de origem): (...) Decido. A devedora impugnou a penhora de R$ 1.240,45, sob o argumento de que o salário é verba impenhorável, e requer o desbloqueio dos valores encontrados via sistema SISBAJUD. No extrato de ID 190378443, da Caixa Econômica Federal, referente aos dias 10 a 14/3/2024, não verifico o bloqueio do valor de R$ 490,38 realizado por este Juízo, tampouco a comprovação de depósito de salário na mesma conta. No ID 200688706 a executada juntou extrato da Caixa Econômica Federal do mês de fevereiro de 2024, em que se observa que a executada recebeu abono salarial no valor de R$1.412,00 em 15/2/2024. Entretanto, posteriormente a isso, constam diversas transferências, via PIX, seja para envio ou para recebimento, de quantias variadas, entre os dias 15 a 29/2/2024. Não constam dos extratos juntados aos autos as movimentações entre os dias 1 a 11/3/2024, a despeito de a executada ter sido intimada para juntar extrato de três meses das contas em que ocorridos os bloqueios. Nessa toada, não restou demonstrado nos autos que o valor de R$490,38 bloqueado em sua conta da Caixa Econômica Federal em 13/3/2024 é oriunda de verba salarial ou, mais precisamente, do abono salarial recebido pela executada em 15/2/2024, conforme por ela apontado. Noutro giro, no extrato do Banco Santander, de 6 a 11/3/2024 (ID 190378444), e de 14 a 30/4/2024 (ID 200688705) consta depósito de salário (R$1.619,19 em 6/3/2024 e R$1.745,10 em 5/4/2024), bem como consta a transferência de R$ 750,07 para conta judicial, realizada por este Juízo por meio do sistema SISBAJUD, em 19/3/2024. Todavia, assim como ocorreu na conta bancária perante a Caixa Econômica Federal, após o recebimento do salário em 6/3/2024, a executada efetuou transferências e recebeu diversos valores, via PIX, não sendo possível afirmar que o crédito de R$750,07 é saldo remanescente do salário recebido em março, especialmente porque não consta dos autos qual era o saldo existente em conta antes do recebimento do salário, em 6/3/2024, e quais foram as transações realizadas entre os dias 11 e 13/3/2024, dias antes do bloqueio/transferência judicial realizada por este Juízo. Reitero que foi dada oportunidade para a executada juntar extratos bancários de três meses das contas em que ocorridos os bloqueios, entretanto, foram apresentados apenas extratos parciais. Nesse descortino, a executada não demonstrou que as penhoras parciais de R$490,38 e R$750,07 são provenientes de verba salarial, e, portanto, mantenho a penhora realizada em sua integralidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Após a preclusão desta decisão, defiro o levantamento em favor do exequente COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP, do(s) valor(es) abaixo, com acréscimos legais: 1) R$750,07, mais acréscimos (Banco Santander) – ID 214827416 - Pág. 2; 2) R$490,38, mais acréscimos (CEF) - ID 214827416 - Pág. 4. (...) Em suas razões recursais, a agravante alega que foram bloqueados em suas contas corrente R$ 1.240,45 (mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), sendo R$ 490.38(quatrocentos e noventa reais e trinta e oito centavos) da conta da Caixa Econômica Federal e R$ 750,07 (setecentos e cinquenta reais e sete centavos) de sua conta no Banco Santander e que os valores bloqueados possuem natureza de alimentos, sendo, portanto, impenhoráveis. Alega que pelos extratos bancários juntados aos autos, é fácil constatar que o referido valor é decorrente do recebimento mensal de salário. Requer, liminarmente, a suspensão do processo para que não sejam transferidos os valores penhorados ao agravado. Requer ainda a reforma da decisão com o provimento do agravo para a liberação definitiva do valor bloqueado em favor da agravada. Preparo em ID 68068646. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Entendo presentes os dois fundamentos. Do que se extrai da argumentação da agravante, tem-se que ela entende que independentemente de qualquer movimentação financeira que haja na conta, é impenhorável os vencimentos e salários recebidos, conforme preceitua o artigo 833, inciso IV do CPC. Se é verdade que são impenhoráveis os vencimentos, soldos, subsídios, etc, isso não quer dizer, que qualquer quantia depositada em conta destinada a recebimento de salário, seja efetivamente salário. Isso porque uma conta pode ser destinada ao recebimento de salário e ao mesmo tempo ser destinada ao recebimento/movimentação de outras fontes de renda. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-SALÁRIO. PENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. 1. Apesar de a conta corrente receber verba salarial, esta não goza da proteção legal prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, quando houver diversas movimentações financeiras, mitigando a regra da impenhorabilidade absoluta de tais verbas. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF 07136738620198070000 DF 0713673-86.2019.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 22/10/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, torna-se necessário analisar o caso concreto para determinar se os valores penhorados foram oriundos de salário. Ao mesmo tempo, também é indispensável estabelecer se os valores remanescentes na conta são suficientes para se manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de parte do salário do devedor, desde que lhe seja mantido o mínimo para a manutenção de sua dignidade e de sua família. Estabelecidos esses parâmetros faz-se necessário analisar se, no presente caso, as movimentações alegadas pelo juízo a quo são capazes de infirmar a impenhorabilidade dos valores ali depositados. De acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores recebidos a título de salário, visando garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado o entendimento de que a impenhorabilidade se estende a quantias de até 40 salários mínimos depositadas em conta corrente. Conforme jurisprudência do STJ, "a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento é impenhorável". Portanto, valores depositados em conta corrente destinados ao recebimento de salário, ainda que apresentem movimentações financeiras de pequeno valor, mantêm sua característica de impenhorabilidade. Dos extratos juntados aos autos, é perfeitamente plausível que a agravante use as duas contas (Caixa Econômica e Santander), como recebimento de seus proventos, tanto que o extrato juntado no ID 200688706, consta o recebimento de abono salarial no dia 15.02.2024, no valor de R$ 1.412,00. Ainda no extrato juntado no ID 190378444, também traz a rubrica “liquido de vencimento” no valor de R$ 1.619,19 (mil, seiscentos e dezenove reais e dezenove centavos). Ainda no extrato juntado no ID 200688705, consta ainda nova rubrica “Liquido de Vencimento”, com depósito no dia 05.04.2024, no valor de R$ 1.745,10. O que se permite inferir que as contas são destinadas a recebimento de proventos. Além disso, os valores recebidos nas contas da executada são compatíveis com as penhoras realizadas. Na conta da Caixa Econômica Federal, o valor de R$ 1.412,00 depositado em 15/02/2024 encontra-se próximo ao bloqueio efetuado (R$ 490.38 - ID 214827416). Situação semelhante ocorre na conta do Santander, com depósitos de R$ 1.619,19 em 06/03/2024 e R$ 1.745,10 em 05/04/2024, sendo valores proporcionais às penhoras realizadas, de e R$ 750,07, reforçando a tese de que as quantias bloqueadas correspondem a verbas salariais. Por fim, não há indícios de movimentações que demonstrem recebimentos expressivos o que poderia sugerir outra natureza dos valores. A proximidade temporal entre os depósitos salariais e os bloqueios, aliada à ausência de irregularidades na movimentação bancária, permite concluir que os valores bloqueados nas duas contas são, de fato, salários da executada, devendo ser preservados em razão de sua natureza alimentar. Além do mais, os valores bloqueados estão muito abaixo da previsão legal de 40 (quarenta) salários mínimos no caso de penhora em caderneta de poupança (art. 833, inc. X do CPC). Questão inclusive que foi flexibilizada para o caso de conta corrente pelo STJ. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. PENHORA. COTA DA VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE. OBSERVÂNCIA. 1.A análise do risco de insubsistência de devedor quando a penhora recair sobre parte de seus rendimentos deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 2. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes. 3. No caso, mostra-se inadmissível a penhora de cota da remuneração da parte devedora/agravante quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais inferiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução n.o 271/2023, que considera hipossuficiente aquele que percebe renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1950416, 0734036-21.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 07/01/2025.) Assim, colocada a questão nesses termos, entendo, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, que a penhora estabelecida nos autos de origem, atingiram valores provenientes do salário da agravada e não preservou o seu mínimo existencial, mesmo porque as quantias recebidas são muito pequenas. Com essas considerações, DEFIRO o requerimento da agravante para suspender o curso do processo de execução até julgamento do presente agravo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 da janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital